Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITES DE IMPENHORABILIDADE. IRRISORIEDADE DOS VALORES. FUNDAMENTOS NÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio de valores depositados em conta corrente, sob o argumento de que a quantia não está protegida pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, X, do CPC.
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a irrisoriedade do valor penhorado frente ao total da dívida pode justificar o desbloqueio; e
(ii) se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC, se aplica a valores depositados em conta corrente, não vinculados a verbas salariais.
3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de saldos de até 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança, mas não estende, de forma automática, tal proteção a valores em conta corrente. Precedentes do STJ destacam que a regra não é absoluta e exige comprovação de que os valores bloqueados sejam indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, não há prova nos autos de que os valores penhorados comprometam a subsistência do agravante, inexistindo elementos que demonstrem sua origem salarial ou vinculação a verbas de natureza alimentar.
5. Sobre a irrisoriedade da verba penhorada frente ao total da dívida exequenda, consolidou-se o entendimento de que não configura motivo para liberação do bloqueio, desde que a penhora assegure, mesmo que parcialmente, a efetividade do crédito exequendo e a continuidade da execução.
6. Recurso desprovido. Manutenção da penhora.